Tribunal: TJES
Processo: 0023085-86.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023085-86.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOME DECOR REPRESENTACOES LTDA

APELADO: ANDERSON SERGIO DE BARROS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃ
O
CÍVEL
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
REJEITADO.

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PROPOSTA POR TERCEIRO ADQUIRENTE DE IMÓVEL ALINEADO FIDUCIARIAMENTE. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE.
RECURSO DES
PROVIDO.

1)
Ainda que a parte exerça atividade profissional remunerada, o benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando comprovada a incapacidade de prover as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

2)
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o devedor fiduciante deverá ser regularmente notificado, ato que, na alienação fiduciária de imóvel, acarreta diversos possíveis efeitos jurídicos: (a) a purgação da mora, com a retomada do contrato (§ 5º do artigo 26); (b) caso não haja pagamento, o oficial do cartório de registro certificará o evento ao credor para que adote as medidas necessárias à consolidação da propriedade em seu favor; (c) a reintegração de posse e posterior leilão do imóvel; e (d) enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor fiduciante.” (AgInt no REsp n. 1.803.468/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

3)
Com efeito, “a notificação em questão, para além das consequências naturais da constituição do devedor fiduciante em mora, permite, em não havendo a purgação e independentemente de processo judicial (opera-se formalmente pela via registrária cartorial), o surgimento do direito de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor notificante, isto é, do fiduciário.”

4
)
Impõe-se a manutenção do julgamento de procedência da ação de imissão da posse proposta por terceiro aquirente na hipótese em que o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente, inclusive com observância de prévia notificação do devedor fiduciante, fora devidamente observado, nos termos do art. 26 da Lei n° 9.514/97.

5
)
A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, sendo ainda necessária a plausibilidade da medida diante das circunstâncias do caso concreto (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.287.784/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

6
)
Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna o apelado, de início, o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da apelada, todavia, não aponta substrato empírico mínimo apto a refutar os documentos colacionados pela sociedade recorrente.

Consoante enunciado da
Súmula nº 481/STJ
,
“
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

No caso em exame, impõe-se a manutenção da justiça gratuita, porquanto comprovado que a sociedade empresária está inoperante e sem faturamento desde 2010 (id’s 5865180, 5865182 e 5865183).

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

Quanto à matéria de fundo, do contexto fático-probatório emerge que o apelado adquirira junto à Rodobens Administradora de Consórcios Ltda, após esta ter sido consolidada na propriedade do bem em virtude do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária em garantia celebrado com a recorrente, imóvel situado na rua Lavoisier, nº 13, Parque Residencial de Laranjeiras, no município de Serra.

A controvérsia devolvida no apelo se refere à regularidade do procedimento adotado pela administradora do consórcio, como credora fiduciária, relativamente à consolidação da posse e propriedade do bem imóvel dado em garantia quando da formalização de contrato de compra e venda, nos moldes da Lei n° 9.514/97.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o devedor fiduciante deverá ser regularmente notificado
, ato que, na alienação fiduciária de imóvel, acarreta diversos possíveis efeitos jurídicos: (a) a purgação da mora, com a retomada do contrato (§ 5º do artigo 26); (b)
caso não haja pagamento, o oficial do cartório de registro certificará o evento ao credor para que adote as medidas necessárias à consolidação da propriedade em seu favor
; (c) a reintegração de posse e posterior leilão do imóvel; e (d) enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor fiduciante.”
(AgInt no REsp n. 1.803.468/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Com efeito,
“
a notificação em questão, para além das consequências naturais da constituição do devedor fiduciante em mora, permite, em não havendo a purgação e independentemente de processo judicial (opera-se formalmente pela via registrária cartorial), o surgimento do direito de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor notificante, isto é, do fiduciário
.”

Ainda sobre o tema, destaque-se histórico precedente da Quarta Turma do STJ, nesses termos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. COTA DE CONSÓRCIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE CONSTITUI O DEVEDOR EM MORA NA QUAL CONSTOU QUALIFICAÇÃO DE PESSOA DIVERSA DAQUELA RELACIONADA AO REAL CREDOR FIDUCIANTE. NULIDADE RECONHECIDA. ART. 26 DA LEI N. 9.514/1997. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.184.570/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, submetido ao regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que "a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor". 2. A alienação fiduciária de coisa imóvel veio definida pelo art. 22 da norma de regência, sendo "o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel". Há, assim, a transmissão da propriedade do devedor fiduciante ao credor fiduciário como direito real de garantia de caráter resolúvel, mediante o registro, ocorrendo o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel (art. 23).
De forma extrajudicial - em procedimento corrente apenas no cartório imobiliário -, o agente notarial notifica o devedor fiduciante, constituindo-o em mora e, em persistindo a inadimplência (período de 15 dias), consolida-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciante, com a consequente e posterior venda do bem em leilão (Lei n. 9.514/1997). 3. A notificação em questão, para além das consequências naturais da constituição do devedor fiduciário em mora, permite, em não havendo a purgação e independente de processo judicial (opera-se formalmente pela via registrária cartorial), o surgimento do direito de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor notificante, isto é, do fiduciário
. Portanto, a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso, como na troca da pessoa notificante. 4. É de assinalar que a lei de regência da alienação fiduciária (Lei n. 9.514/1997) exige que a formalidade de notificação (e diversos atos decorrentes) ocorra por oficial do Registro de Imóveis. Isso porque os agentes públicos de serventias extrajudiciais são dotados de fé pública - velam justamente pela autenticidade e segurança dos atos e negócios jurídicos, dando publicidade e eficácia a eles -, tendo atribuição de alta relevância efetuar notificações quando não exigida intervenção judicial. [...] 6. Recurso especial não provido." (REsp 1172025/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 29/10/2014)

Na hipótese, salientou o magistrado que sentenciou a ação conexa n° 0029527-14.2009.8.08.0024 que a credora fiduciária
“
comprovou nos autos a realização dos atos conforme determina a lei, por meio de cópia da certidão de ônus do bem imóvel (fls. 77/85) na qual
resta evidenciada a realização de intimação do devedor e, posteriormente, a consolidação da propriedade
, visto que decorrido o prazo de lei sem comprovação do pagamento do valor devido.
Cumpre destacar que a averbação nº 13/13.233, relativa a intimação do devedor na forma do art. 26 da lei supramencionada, foi realizada pela Tabeliã e Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra
[...]
.”

Esta egrégia Câmara Cível, por ocasião da análise do agravo de instrumento n° 0017392-87.2012.8.08.0048, interposto em face da decisão que deferira em favor do recorrido a medida liminar de imissão na posse do imóvel litigioso, chegara a mesma conclusão, a teor da ementa a seguir:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. AUSENTE. PROVA DA INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA. REGISTRO DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À INDISPONIBILIDADE DECRETADA POR DECISÃO JUDICIAL. recurso improvido. 1) Não há falar em ausência de verossimilhança do pedido de imissão de posse quando a parte comprova o regular domínio sobre o imóvel, apresentando-se como terceiro de boa-fé, bem como o cumprimento das formalidades previstas no art. 26 da Lei nº 9.514/97. 2) Segundo disposto no art. 30 da prefalada norma legal, assegura-se ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. 3) Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048129002373, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2012, Data da Publicação no Diário: 01/08/2012)

Nesse cenário, impõe-se a manutenção do julgamento de procedência da ação de imissão da posse proposta por terceiro aquirente, na medida em que devidamente observado, nos termos do art. 26 da Lei n° 9.514/97, o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente, inclusive com observância de prévia notificação do devedor fiduciante.

E não há, por fim, razão para o acolhimento da pretensão da recorrente de suspensão do feito até o julgamento da comentada ação conexa n° 0029527-14.2009.8.08.0024, uma vez que, na esteira da jurisprudência do STJ, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, e as circunstâncias do caso concreto não tornam plausível a medida. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.287.784/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso e
a ele

nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC, mantendo, todavia, suspensa a sua exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria